Tribunal: TJDFT
Processo: 0006404-96.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ART. 12, DA LEI N.o 10.826/03. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência das Cortes Superiores tem aplicado o princípio da insignificância nas hipóteses de posse de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo.

2. No caso concreto, não há como aplicar tal princípio, se foram apreendidas 14 (quatorze) munições, duas de uso restrito, e há evidências de que o réu se dedica às atividades criminosas.

3. Recurso conhecido e desprovido.